Tribunal: TJMT
Processo: 1016046-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016046-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (AGRAVANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. MANIFESTOU O SEU IMPEDIMENTO O 11º VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SOBRESTAMENTO TEMA 1178 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão agravada sobrestou o trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ no tema 1178/STJ e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
FIAGRIL LTDA
contra a decisão que sobrestou os autos por ocasião da sistemática de recursos repetitivos de acordo com o Tema 1178/STJ. (id. 192736695).

Em síntese, a parte agravante alega que:
“(...) Certo é que inexiste, no caso, presunção legal quanto à hipossuficiência da Agravada (CPC, art. 99, § 2º), visto que o juízo primavero analisou os documentos acostados nos autos, NÃO HAVENDO ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Excelência, indiscutível é que os aludidos documentos são suficientes a comprovarem, na ocasião, a possibilidade de pagamentos de despesas processuais, inexistindo violação ao artigos supramencionados. (...)”
Id. 197837178.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar que o recurso especial seja inadmitido. (Id. 197837178, pg. 14.)

Recurso tempestivo (id. 197878177).

Contrarrazões no id. 202518673.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos Pares:

Em observância ao artigo 1.030, III, “c” e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(grifei)

In casu,
observa-se que a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1178 STJ).

A parte agravante alega que:
“(...) Certo é que inexiste, no caso, presunção legal quanto à hipossuficiência da Agravada (CPC, art. 99, § 2º), visto que o juízo primavero analisou os documentos acostados nos autos, NÃO HAVENDO ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Excelência, indiscutível é que os aludidos documentos são suficientes a comprovarem, na ocasião, a possibilidade de pagamentos de despesas processuais, inexistindo violação ao artigos supramencionados. (...)”

Compulsando os autos constata-se que foi aplicado corretamente o sobrestamento dos autos pelo Tema 1178/STJ, uma vez que as controvérsias apresentadas no Recurso Excepcional realmente alcançam a questão submetida a julgamento pelo Tema 1178/STJ.

Por essa razão,
a decisão de sobrestamento
id 192736695, deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024